Tribunal: TJES
Processo: 5006540-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006540-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROGERIO CANDIDO
AGRAVADO: PATRICIA RANIELE MARQUES DOS REIS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006540-48.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PAULO ROGÉRIO CÂNDIDO
.

AGRAVAD
A
:
PATRÍCIA RANIELE MARQUES DOS REIS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

PAULO ROGÉRIO CÂNDIDO

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão (id. 1878105) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, n
os autos da ação
de
indenização por ato ilícito
em fase de cumprimento de sentença
registrada sob o n.
0001218-12.2011.8.08.0024
, proposta
contra ele e contra Brisa Locadora Ltda. por

PATRÍCIA RANIELE MARQUES DOS REIS
,

que
deferiu
a liberação de parte da
quantia bloqueada
em conta de titularidade dele.

Nas razões do recurso
aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que
1) “
o valor mantido em penhora é bem inferior a 40 salários mínimos, motivo pelo qual é impenhorável”; 2) “o fato de o valor penhorado ser superior ao auferido pelo agravante em seu trabalho como servidor público não desnatura a natureza salarial”;
e 3) “
a quantia penhorada se qualifica, à evidência, como impenhorável, justamente porque destinada à proteção financeira do agravante e de sua família
”.

O pedido de concessão de
antecipação da tutela recursal foi
in
deferido (id
1941093
)
.

C
ontrarrazões apresentadas no id 1977102 nas quais a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006540-48.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PAULO ROGÉRIO CÂNDIDO
.

AGRAVAD
A
:
PATRÍCIA RANIELE MARQUES DOS REIS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Pretende o agravante a reforma da decisão proferida
n
os autos da ação
de
indenização por ato ilícito
em fase de cumprimento de sentença
registrada sob o n.
0001218-12.2011.8.08.0024
, proposta
p
ela

agravada
contra ele e contra Brisa Locadora Ltda.
que
deferiu
a liberação de parte da
quantia bloqueada
em conta de titularidade dele
.

A
leg
ou
o
agravante
, em síntese, que
1) “
o valor mantido em penhora é bem inferior a 40 salários mínimos, motivo pelo qual é impenhorável”; 2) “o fato de o valor penhorado ser superior ao auferido pelo agravante em seu trabalho como servidor público não desnatura a natureza salarial”;
e 3) “
a quantia penhorada se qualifica, à evidência, como impenhorável, justamente porque destinada à proteção financeira do agravante e de sua família
”.

A regra de impenhorabilidade do saldo mantido em conta-corrente/caderneta de poupança é excetuada na hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2º).

No caso em análise,
o
valor bloqueado na conta do
agravante não
excede
50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais
e
o fato de na quantia
executad
a

estar
inserida verba honorária
sucumbencial - que tem natureza alimentar – não
é hábil a
autoriza
r
a penhora.

Isso porque a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1815055/SP

ao
decidir
especificamente “
se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15”

definiu que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.”
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
data do julgamento:
03-08-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 26-08-2020).

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC/15. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ NÃO REALIZADA. 1. Execução, em cumprimento de sentença. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Em que pese as razões do agravo interno quanto ao ônus da prova, referida tese não foi mencionada nos embargos de declaração opostos na origem e nem do recurso especial, o que caracteriza indevida inovação recursal nesse momento processual. 4. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. 5. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/15, para pagamento de honorários advocatícios, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 6. Na espécie, a verificação foi realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu que não foi comprovado "de que o referido saldo não se reverterá em favor da subsistência do participante e de sua família". 7. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1869029/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-11-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, MANTENDO O BLOQUEIO DA QUANTIA PENHORADA NAS CONTAS BANCÁRIAS DA DEVEDORA. Reforma. Processo eletrônico. Patrono constituído no auto, que foi regularmente intimado por meio eletrônico. A norma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil veda a penhora de proventos e salários. A natureza alimentar dos honorários advocatícios é genérica, não podendo ser considerada como alimentos propriamente ditos, não sendo caso de aplicação da exceção prevista no artigo 833, §2º, do CPC/15. Impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, se estende a valores depositados em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal. Reforma da decisão para determinar o desbloqueio da quantia. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; AI 0068566-64.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso;
data da publicação/fonte:
DORJ 01-04-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE VALORES. CADERNETA DE POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. NÃO APLICAÇÃO. PRECENTES DO COLENDO STJ. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. O Colendo STJ firmou o entendimento, no sentido de que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios (AgInt no RESP 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). Esse mesmo Tribunal Superior igualmente consolidou o entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, mas também sobre os valores existentes em aplicações financeiras, depositados em conta corrente ou até mesmo espécie, desde que não haja abuso, má-fé ou fraude. A simples movimentação atípica por si não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Novo Código de Processo Civil. (TJMG; AI 2783534-89.2021.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque;
data do julgamento:
22-03-2022;
data da publicação/fonte:
DJEMG 24-03-2022).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e
reconheço a impenhorabilidade da quantia de
R$18.742,92 (dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) de titularidade do agravante
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006540-48.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PAULO ROGÉRIO CÂNDIDO
.

AGRAVAD
A
:
PATRÍCIA RANIELE MARQUES DOS REIS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM POUPANÇA/CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 833, §2º DO CPC
.
RECURSO PROVIDO.

1. - A
Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1815055/SP

ao
decidir
especificamente “
se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15”

definiu que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.”
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
data do julgamento:
03-08-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 26-08-2020).

2. - Recurso provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.